Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA EXECUTADA DA DECISÃO E DA PENHORA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS APÓS O PRAZO DE 30 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para a oposição de embargos à execução é de 30 dias, contados da intimação da penhora, nos termos do art. 16 da Lei no 6.830/80.
2. Acerca do prazo para oposição dos Embargos à Execução Fiscal, o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o dies a quo é a data da efetiva intimação da penhora.
3. Houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada (apelante), esta que teve ciência inequívoca da decisão que determinou a penhora do valor de R$ 20.104,42.
4. Negou-se provimento ao recurso.